Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DISCUSSÃO EM LOJA DEVIDO DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. USO DE ARMA DE FOGO COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO. CELULAR DANIFICADO PARA IMPEDIR A GRAVAÇÃO DO ATO. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DO AUTOR. QUEBRA DO APARELHO CELULAR. DANO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INDENIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO DANO. VALOR REDUZIDO. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. O recorrente inconformado com a demora de mais de três meses para entrega de mercadoria adquirida em 28/1/2023 (ID 54206346), compareceu no estabelecimento do vendedor em 10/4/2023 decidido a cancelar o negócio e, de posse de arma de fogo, não só ameaçou o autor de morte, mas também destruiu seu aparelho celular para impossibilitar a gravação do ato, conforme o boletim de ocorrência (ID 54206327), a comunicação à Corregedoria da Polícia Militar (ID 54206328) e a prova testemunhal (ID 54206357, 54206358, 54206359).
3. A alegação do recorrente de que nunca encontrou, conversou ou tratou de qualquer assunto com o autor é infirmada pelo Termo Circunstanciado no 0718346-56.2023.8.07.0009 de ID 177950624, pág. 3. No referido termo, o recorrente declara que no dia do fato, “[p]or ocasião de um diálogo ocorrido na oficina onde as peças de mármore estavam sendo feitas, sobreveio uma discussão acalorada e as palavras foram recíprocas, mas em nenhum momento a integridade física de JONATHAN FEITOSA ou qualquer outra pessoa foi ameaçada.”
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. Se o telefone danificado foi adquirido em dezembro de 2022 e o mesmo aparelho do mesmo ano e modelo pode ser atualmente adquirido em grandes redes por R$ 5.200,001 é indevida a pretensão de indenização de R$ 9.100,00, preço pago por um aparelho novo. Devida, assim, a redução da indenização do aparelho celular para R$ 5.200,00.
6. Quanto ao dano moral, levando-se em conta a gravidade da conduta do ofensor que sacou da arma e a apontou para o autor, e ainda o abalo e o medo experimentados por este diante da ameaça à vida, mostra-se adequada a compensação fixada na sentença em R$ 5.000,00
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização dos danos materiais para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas judiciais e honorários advocatícios.